Tribunal: TJMT
Processo: 1014222-12.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto, com fundamento nas Súmulas 719 do STF e 269 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso, à luz da pena imposta e da reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial positivo para cocaína (3,97g) e pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, colhidos sob contraditório.
4. A versão defensiva de que a droga não pertencia ao réu e de que ele seria apenas usuário não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada e contrariada pelos elementos objetivos dos autos.
5. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo de forma harmônica e coerente, possuem valor probatório quando não infirmados por outras provas e estão em consonância com os demais elementos dos autos, conforme orientação do TJMT (Enunciado Orientativo n. 08) e do STJ.
6. A existência de porções individualizadas de droga, prontas para venda, acondicionadas em recipiente oculto sob o travesseiro onde o réu estava deitado, associada à quantia em dinheiro e ao local conhecido por intensa atividade de tráfico, reforça o dolo voltado à mercancia.
7. A condição de usuário não afasta a configuração do crime de tráfico, sendo possível a responsabilização criminal do chamado "traficante-usuário", conforme Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT.
8. A pena fixada, somada à reincidência do réu e à análise negativa das circunstâncias judiciais, impede a concessão de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal policial colhida sob contraditório, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.
2. A existência de reincidência impede a fixação de regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.
3. A condição de usuário não afasta a possibilidade de condenação por tráfico, quando evidenciado o dolo na mercancia da substância entorpecente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, e 61, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023; TJMT, Enunciados Orientativos nos 03, 07 e 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11.04.2017; TJMT, Apelação Criminal n. 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.12.2024, DJE 09.12.2024.
**
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014222-12.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA - CPF: 716.868.731-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto, com fundamento nas Súmulas 719 do STF e 269 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso, à luz da pena imposta e da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial positivo para cocaína (3,97g) e pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, colhidos sob contraditório.

4.

A versão defensiva de que a droga não pertencia ao réu e de que ele seria apenas usuário não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada e contrariada pelos elementos objetivos dos autos.

5.

Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo de forma harmônica e coerente, possuem valor probatório quando não infirmados por outras provas e estão em consonância com os demais elementos dos autos, conforme orientação do TJMT (Enunciado Orientativo n. 08) e do STJ.

6.

A existência de porções individualizadas de droga, prontas para venda, acondicionadas em recipiente oculto sob o travesseiro onde o réu estava deitado, associada à quantia em dinheiro e ao local conhecido por intensa atividade de tráfico, reforça o dolo voltado à mercancia.

7.

A condição de usuário não afasta a configuração do crime de tráfico, sendo possível a responsabilização criminal do chamado "traficante-usuário", conforme Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT.

8.

A pena fixada, somada à reincidência do réu e à análise negativa das circunstâncias judiciais, impede a concessão de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal policial colhida sob contraditório, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.

2.

A existência de reincidência impede a fixação de regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

3.

A condição de usuário não afasta a possibilidade de condenação por tráfico, quando evidenciado o dolo na mercancia da substância entorpecente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, e 61, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023; TJMT, Enunciados Orientativos nos 03, 07 e 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11.04.2017; TJMT, Apelação Criminal n. 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.12.2024, DJE 09.12.2024.

**

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Jonathan Rodrigo Tavares de Almeida

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 c
/c art. 61, inc. I, do Código Penal
, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (sentença acostada ao id. 260124218).

A Defensoria Pública
postula a absolvição do apelante
com fulcro no art. 386, VII, alegando a insuficiência probatória. Subsidiariamente,
almeja o abrandamento do regime prisional,
do fechado para o semiaberto, nos termos das Súmulas 719 do STF e 269 do STJ. (id. 260124231).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o não provimento do recurso (id. 260124233).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Roberto Aparecido Turin opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 261917773),
verbis
:

Sumário
: Acusado condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa requer a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a modificação do regime de cumprimento para diverso do fechado– Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade comprovadas- Validade dos depoimentos dos agentes policiais- Reincidência que impede também a modificação para regime menos gravoso –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela defesa.

O apelante pretende, em síntese, a sua absolvição,

por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, abrandamento do regime prisional, do fechado para o semiaberto, nos termos das Súmulas 719 do STF e 269 do STJ.

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“(...) No dia 19 de setembro de 2021, por volta das 10h21min, na avenida Arquimedes Pereira Lima, bairro Jardim Leblon, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta uma equipe da Cavalaria, em patrulhamento pelo bairro Jardim Leblon, adentrou um terreno baldio, utilizado por usuários e traficantes para a mercancia e uso de entorpecentes, onde visualizou uma barraca montada com oito indivíduos, os quais ao avistarem, os agentes tentaram foragir, mas sem lograr êxito; efetuada a busca pessoal nos indivíduos que tentaram evadir, nada de ilícito foi encontrado.

Realizada a busca pessoal no denunciado, que se encontrava no interior da barraca, foi encontrada, no bolso de seu short, a
quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais)
em notas trocadas, enquanto que dentro do travesseiro em que o denunciado estava deitado sobre ele, havia uma embalagem transparente, contendo
15 (quinze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
.

No momento, foi percebido pelos policiais que a tornozeleira usada pelo denunciado (n.° 031777948) estava desligada.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.79255-01, acostado às fls. 13/17- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
15 (quinze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas em pedaços de plástico transparente, tipo filme e estes dentro de recipiente plástico, transparente com tampa, de cor branca
, com massa de
3,97 g
(três gramas e noventa e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, às fls. 19/21-IP, o denunciado, contrariando todas as evidências, disse que a droga apreendida não lhe pertencia.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é
reincidente
, pois registra condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de
roubo majorado
, a teor da ação penal n.° 002327- 86.2012.811.0042 – código 323115, perante na 3a Vara Criminal desta Comarca, e
furto qualificado
, conforme autos n.° 004584- 79.2015.811.0042 – código 400374, perante 8a Vara Criminal desta Comarca; ademais, o denunciado
responde a outra ação penal pela prática do crime de furto
, conforme autos n.° 0012535- 27.2015.811,0042, em trâmite perante a 6a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, o encontro de droga em porções individuais, prontas para a venda ilícita, somada a apreensão de dinheiro, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que se encontrava desempregado, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA
como incurso nas penas do
art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
(...)”
(
sic
do id. 260124181).

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2021.15001 (id. 260124155),

boletim de ocorrência n. 2021.242613 (id. 260124154 – p. 05/07), termo de exibição e apreensão (id. 260124154 – p. 11), laudo de constatação n. 3.14.2021.79255-01 (id. 260124154 – p. 15/17), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Consta dos autos que foram apreendidas 15 (quinze) porções de substância de tonalidade amarelada, na forma de pedras, embaladas individualmente em plástico tipo filme, acondicionadas dentro de um recipiente plástico transparente com tampa branca. A substância, com massa total de 3,97g (três gramas e noventa e sete centigramas), foi submetida à análise laboratorial e resultou positiva para cocaína, substância entorpecente proscrita no território nacional. Conquanto a quantidade da substância entorpecente apreendida seja pequena, o contexto fático denota que seriam destinadas ao comércio malsão.

Ao ser interrogado na fase policial, Jonathan Rodrigo afirmou que a droga não era sua, que estava no local deitado na barraca com outras pessoas e que é usuário de cocaína e maconha (id. 260124154 – p. 21/22).

Já em juízo, o apelante afirmou que, no momento da abordagem policial, estava sentado do lado de fora da barraca, com a tornozeleira desligada e não tentou fugir, pois não havia para onde correr. Disse que os policiais revistaram todos os presentes e não encontraram nada, mas entraram na barraca – onde residiam dois usuários – e retornaram com uma embalagem contendo droga, perguntaram de quem era. Relatou que ninguém assumiu a propriedade do entorpecente e, por isso, os policiais atribuíram a ele a posse, pelo fato de estar utilizando tornozeleira eletrônica. Alegou ainda que não portava nenhum dinheiro naquele dia, que não viu onde a droga foi localizada e que não sabia a quem ela pertencia. Negou envolvimento com o entorpecente, afirmando que é apenas usuário, e destacou que, embora todos tenham sido liberados, apenas ele foi levado à delegacia.

(mídia encartada ao id. 26012410).

No entanto, embora Jonathan tente eximir-se da responsabilidade pelo crime que lhe é imputado, alegando ser usuário de drogas e que as porções de cocaína encontradas com ele durante o flagrante não lhe pertenciam, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma robusta, que as substâncias apreendidas tinham destinação ilícita voltada ao comércio.

Com efeito, os policiais militares
Alan Christyan de Souza Neves
e
Moisés Santos Conceição
, ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relataram que realizavam rondas no Bairro Jardim Leblon, área sabidamente conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando adentraram um terreno baldio e visualizaram um grupo de pessoas. Ao notarem a presença da guarnição, alguns tentaram evadir-se, mas foram prontamente contidos. Segundo os depoimentos do agentes públicos, o apelante, ao perceber a aproximação da equipe policial, deitou-se como se estivesse dormindo, atitude que despertou suspeita e motivou a sua abordagem. Afirmaram que durante a revista pessoal, foi encontrada certa quantia em dinheiro trocado no bolso do apelante, e, ao verificarem o travesseiro sobre o qual ele estava deitado, encontraram diversas porções de pasta base de cocaína, embaladas e prontas para a mercancia. (mídia encartada ao id. 26012410).

As declarações prestadas pelos referidos agentes da segurança pública, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se consistentes, harmônicas e coerentes com o restante do acervo probatório. Além disso, não foram infirmadas pela defesa, o que lhes confere elevado valor probatório, especialmente porque estão em sintonia com o contexto fático dos autos.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3.
A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas
." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (“vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “transportar”, “
trazer consigo” “guardar”
, “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Com tais considerações, existindo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do dispositivo legal supracitado, nas modalidades
trazer consigo e guardar

descabido cogitar sua absolvição
.

Da mesma forma, a despeito de o apelante ter afirmado que é mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

No tocante ao pedido de abrandamento do regime prisional, do mesmo modo o apelo não merece acolhida.

Com efeito, do exame da pena aplicada ao apelante pelo crime de tráfico de drogas, verifica-se que foi fixada em
6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, tendo sido estabelecido o
regime inicial fechado
, nos termos dos critérios previstos no
art. 59 do Código Penal
, aliados ao disposto no
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, que impõe consideração especial à natureza e à quantidade da substância entorpecente.

Além disso, a
reincidência
do apelante inviabiliza a concessão de regime prisional mais brando, conforme expressamente dispõe o
art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal
, o qual permite a fixação do regime semiaberto apenas para condenados
não reincidentes
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.

Dessa forma, à luz do
art. 33, §3o, do Código Penal
, que exige a observância das circunstâncias judiciais na fixação do regime, não há respaldo jurídico para que o apelante inicie o cumprimento da sanção em regime diverso do fechado. A pena aplicada, somada à reincidência e à análise negativa das circunstâncias judiciais, impõe, com acerto, a manutenção do regime mais gravoso fixado na sentença.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Jonathan Rodrigo Tavares de Almeida
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025